Tribunal: TJDFT
Processo: 0010475-21.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUADRA DE ESPORTES. PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL CONFIGURADO. ITBI E COMISSÃO DE CORRETAGEM: ISENÇÃO DESCABIDA.
1. A veiculação de que o imóvel contaria com quadra de esportes, em desacordo com a realidade, caracteriza publicidade enganosa passível de indenização.
2. Reparação de dano decorrente de publicidade enganosa consistente em oferta de quadra de esporte em área externa do condomínio. Dano moral configurado (R$ 10.000,00).
3. Publicidade com data posterior à celebração do contrato não prova o alegado direito da autora à isenção do ITBI.
4. É válida a contratação expressa, clara e inequívoca, que repassa ao adquirente do imóvel o pagamento da comissão de corretagem.